Tribunal: CARF
Processo: 19985.721675/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.721675/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.815 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
NADIR MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, em precedente de eficácia vinculante e geral
(erga omnes), deu ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo
do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no
1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a
incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família
percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.
(ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022
PUBLIC 23-08-2022).
Nos termos do art. 99 do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.721675/2018-15
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.815 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721675/2018-15

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-46.922 da 1a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 44 e segs.).
Trata, o presente processo, de impugnação à exigência formalizada através de
Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 9-12, resultante de
procedimento de revisão de declaração do exercício 2014, ano-calendário 2013, por
meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 11.851,88, incluindo multa de ofício de
75% e juros de mora calculados até 29/03/2018.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu de
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas, no valor de R$ 19.635,42,
referente à pensão alimentícia recebida de JOSÉ STORI.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 17/04/2018, fls. 38.
Em 14/05/2018 a interessada, por meio de procuradora qualificada nos autos,
apresentou impugnação, fls. 2-8, alegando, em síntese, que uma parte da pensão
alimentícia, que é descontada do benefício de José Stori, pago pelo Instituto Nacional da
Seguridade Social (INSS), foi informada na Declaração de Ajuste Anual (DAA) da
interessada como rendimentos recebidos da pessoa jurídica INSS, no valor de R$
1.680,52, e a outra parte da pensão alimentícia, no valor de R$ 18.071,74, foi informada
na DAA da interessada como rendimentos isentos, tudo conforme consta do
comprovante de rendimentos emitidos pelo INSS. Portanto, não houve omissão.
Pede prioridade na tramitação do processo, em razão da idade da interessada, e que o
crédito tributário seja cancelado.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Omissão de Rendimentos de Pensão Alimentícia
De acordo com a impugnação, os rendimentos referentes ao provimento de alimentos,
recebidos pela interessada de José Stori, correspondem à totalidade do benefício de
aposentadoria do alimentante, pago pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS).
Conforme acordo celebrado em 30/04/1997 pela impugnante e por José Stori, nos autos
da ação de separação, fls. 17-18, convencionou-se que a pensão de José Stori junto ao
INSS, seria repassada integralmente à impugnante.
Entretanto, de acordo com o comprovante de rendimentos emitido pelo INSS, fls. 16, o
benefício no 109605312-5 foi recebido pela impugnante a título de aposentadoria
especial.
Não ficou demonstrado que o comprovante de rendimentos de fls. 16 trata de valor
referente à pensão alimentícia devida por José Stori à interessada.
Portanto, é tributável o valor de R$ 19.635,42, recebido a título de pensão alimentícia.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/12/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 26/12/2018, Recurso Voluntário, fl. 81, por meio do qual, em apertada síntese, alega
que os valores recebidos tratam-se de aposentadoria especial de José Stori a ela repassados como
pensão alimentícia por força de acordo judicial em ação de separação.

É o relatório.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.815 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721675/2018-15

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A contribuinte foi autuada por omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física a título de pensão alimentícia judicial.
Em sede de impugnação a turma julgadora na instância de piso entendeu que os
valores foram de fato recebidos como aposentadoria especial e não como pensão alimentícia
conforme sustenta a contribuinte.
Após análise da documentação acostada aos autos verifica-se que resta razão à
recorrente nesse ponto, como se pode extrair do informe de rendimentos emitido pelo INSS (fl.
16) combinado com ata de audiência de instrução e julgamento em ação de separação (fl. 17).
Deve-se aplicar ao caso orientação com eficácia geral e vinculante, promanada do
Supremo Tribunal Federal.
Nos termos do art. 99 do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória.
Referido precedente foi assim ementado:

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença.
Afastamento de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário
e direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título de
alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de acréscimo
patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. 1. Consiste o IBDFAM em
associação homogênea, só podendo a ele se associarem pessoas físicas ou jurídicas,
profissionais, estudantes, órgãos ou entidades que tenham conexão com o direito de
família. Está presente, portanto, a pertinência temática, em razão da correlação entre
seus objetivos institucionais e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Afastamento de outras questões preliminares, em razão da presença de procuração com
poderes específicos; da desnecessidade de se impugnar dispositivo que não integre o
complexo normativo questionado e da possibilidade de se declarar, por arrastamento, a
inconstitucionalidade de disposições regulamentares e de outras disposições legais que
possuam os mesmos vícios das normas citadas na petição inicial, tendo com elas
inequívoca ligação. 3. A inconstitucionalidade suscitada está limitada à incidência do
imposto de renda sobre os valores percebidos a título de alimentos ou de pensões
alimentícias oriundos do direito de família. Ação da qual se conhece parcialmente, de
modo a se entender que os pedidos formulados alcançam os dispositivos questionados
apenas nas partes que tratam da aludida tributação. 4. A materialidade do imposto de
renda está conectada com a existência de acréscimo patrimonial, aspecto presente nas
ideias de renda e de proventos de qualquer natureza. 5. Alimentos ou pensão alimentícia
oriundos do direito de família não se configuram como renda nem proventos de
qualquer natureza do credor dos alimentos, mas montante retirado dos acréscimos
patrimoniais recebidos pelo alimentante para ser dado ao alimentado. A percepção
desses valores pelo alimentado não representa riqueza nova, estando fora, portanto, da
hipótese de incidência do imposto. 6. Na esteira do voto-vista do Ministro Roberto
Barroso, “[n]a maioria dos casos, após a dissolução do vínculo conjugal, a guarda dos
filhos menores é concedida à mãe. A incidência do imposto de renda sobre pensão
alimentícia acaba por afrontar a igualdade de gênero, visto que penaliza ainda mais as
mulheres. Além de criar, assistir e educar os filhos, elas ainda devem arcar com ônus
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.815 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721675/2018-15

tributários dos valores recebidos a título de alimentos, os quais foram fixados
justamente para atender às necessidades básicas da criança ou do adolescente”. 7.
Consoante o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, a tributação não pode obstar
o exercício de direitos fundamentais, de modo que “os valores recebidos a título de
pensão alimentícia decorrente das obrigações familiares de seu provedor não podem
integrar a renda tributável do alimentando, sob pena de violar-se a garantia ao mínimo
existencial”. 8. Vencidos parcialmente os Ministro Gilmar Mendes, Edson Fachin e
Nunes Marques, que sustentavam que as pensões alimentícias decorrentes do direito de
família deveriam ser somadas aos valores de seu responsável legal aplicando-se a tabela
progressiva do imposto de renda para cada dependente, ressalvando a possibilidade de o
alimentando realizar isoladamente a declaração de imposto de renda. 9. Ação direta da
qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente, de modo a dar
ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto no 9.580/18 e
aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação conforme à
Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores
decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou
de pensões alimentícias.
(ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022)

Diante da inconstitucionalidade da tributação dos valores recebidos a título de
pensão alimentícia, deve-se afastar a infração de omissão dos respectivos rendimentos.
Assim, o valor de R$ 19.635,42, recebido a título de pensão alimentícia, não pode
compor a base de cálculo do IRPF.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.815 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721675/2018-15

Fl. 104
DF CARF MF
Original